Tribunal: TJSP
Processo: 1018174-39.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
1. JUROS – ABUSIVIDADE – Inocorrência – Encargos contratuais não limitados a 12% ao ano – Inaplicabilidade da Lei de Usura – Excesso da cobrança deve ser demonstrado em cada caso concreto, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
1. JUROS – ABUSIVIDADE – Inocorrência – Encargos contratuais não limitados a 12% ao ano – Inaplicabilidade da Lei de Usura – Excesso da cobrança deve ser demonstrado em cada caso concreto, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira.
2. JUROS – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – Contrato celebrado por instituição financeira posteriormente à edição da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01 – Possibilidade de capitalização de juros em período inferior a um ano – Capitalização de juros expressamente prevista no contrato – Alegação de inconstitucionalidade da MP 2.170-36/2001 afastada – Precedente do Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça.
3. TARIFA DE AVALIAÇÃO – Cobrança permitida – Precedente do c. STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP, Tema 958) – Onerosidade excessiva também não verificada no caso concreto – Anuência expressa da autora à cobrança.
4. SEGURO PRESTAMISTA - Cobrança legal do prêmio - Ausência de indícios de coação na contratação do seguro - Autora, ademais, que permaneceu segurada e, caso tivesse havido o evento segurado, poderia ser invocada a cobertura - Precedentes, inclusive desta C. Câmara.
5. ENCARGOS MORATÓRIOS – Inadmissível a cobrança cumulada da comissão de permanência com juros remuneratórios, moratórios, correção monetária e multa – Encargos de inadimplência previstos em 8,10% ao mês, em acréscimo aos do período de normalidade – Descabimento – Recálculo determinado.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.